Tribunal: TJSP
Processo: 1007824-71.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Concessão à justiça gratuita – Benefício concedido em primeiro grau – Pedido não conhecido - Cartão de crédito – Pagamento recepcionado pelos corréus referente à outra dívida – Cobrança em duplicidade – Verossimilhança das alegações do autor com os

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Concessão à justiça gratuita – Benefício concedido em primeiro grau – Pedido não conhecido - Cartão de crédito – Pagamento recepcionado pelos corréus referente à outra dívida – Cobrança em duplicidade – Verossimilhança das alegações do autor com os documentos constantes nos autos - Cobrança foi realizada em duplicidade – Responsabilidade dos réus que é de caráter objetivo, nos termos dos arts. 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Requisitos não configurados na hipótese vertente – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelos corréus – Responsabilidade desta que deve ser reconhecida – Inexigibilidade dos débitos é medida de rigor – Dano moral – Ocorrência configurada – Inscrição indevida aos órgãos de proteção ao crédito - Demandante que faz jus à reparação deste dano – Recurso não conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida.